Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716434-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS BALBINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os embargos de declaração de ID 46079196. Brasília, 26 de abril de 2023 16:36:34. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator